Tribunal: STF
Processo: RHC 60275
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-10
Data de publicação: 1982-09-10

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. - DESPACHO DE PRISÃO
PREVENTIVA QUE SE RESSENTE DOS MINIMOS REQUISITOS LEGAIS QUE O
JUSTIFIQUEM, SENDO DE EXIGIR QUE, AINDA SUCINTO, HÁ QUE DEMONSTRAR O
SILOGISMO DO JULGADOR, PONDO A PREMISSA DA LEI DIANTE DOS FATOS.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" PROVIDO.